Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-87.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
05/04/2022
Número: 0600285-87.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 27/01/2022
Processo referência: 0600285-87.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600285-
87.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por José Roberto Sandoval
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, determinando ao prestador, ainda,
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 11.744,00 (onze mil, setecentos e quarenta e
quatro reais), cuja origem não foi identificada (Resolução TSE nº 23.607/19, 21, § 4º). (Prestação de
Contas Eleitorais de José Roberto Sandoval, que concorreu ao cargo de Vereador de Curitiba/PR,
pelo Partido Social Liberal - PSL, desaprovadas face ao recebimento de recursos de origem não
identificada (art. 32 da Resolução TSE n° 23.607/2019), vez que, ainda que conste dos extratos
bancários o CPF do candidato na transação referente ao depósito em dinheiro, tal informação,
meramente declarativa, apenas indica que o candidato foi o responsável pela efetivação do
depósito, sem esclarecer, todavia, a origem de tais valores. O fato é que tanto na conta relativa a
Outros Recursos quanto na conta do FEFC, foram identificadas doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia, com valores inferiores a R$: 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos), 04 (quatro) depósitos de R$: 1.064,00 no dia 22/10/2020, na conta do
FEFC totalizando R$:4.256,00 e 07 (sete) depósitos de R$: 1.064,00 no dia 27/10/2020, na conta do
Outros Recursos totalizando R$: 7.488,00, sendo tais valores foram utilizados em campanha. Tais
movimentações são vedadas pelo art. 21 § 2º, 3º e 4º da Resolução TSE 23.607/2019. Tais doações
representam 20,58% oriundos de Outros Recursos e 36% da receita que transitaram pela conta
FEFC, fato que isoladamente remete a desaprovação das contas e as consequências já citado no
§4º do art. 21 da Resolução TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO SANDOVAL VEREADOR
(RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO SANDOVAL (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
272
04/04/2022 16:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.570

RECURSO ELEITORAL 0600285-87.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO SANDOVAL VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRENTE: JOSE ROBERTO SANDOVAL
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÕES
FINANCEIRAS SUCESSIVAS POR
DEPÓSITO EM ESPÉCIE EM VALORES
SUPERIORES AO LIMITE
ESTABELECIDO. DOAÇÕES
IRREGULARES. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res.
TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) quando realizada de forma
diversa da transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou por meio de
cheque cruzado e nominal.

2. A exigência de que as doações acima
de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é
meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos
recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.

Num. 42937272 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416514167900000041910439
Número do documento: 22040416514167900000041910439

3. O recebimento de doação em
desacordo com o disposto no art. 21, §
1º, TSE 23.607/19 da Resolução
caracteriza a utilização de recurso como
de origem não identificada, devendo, na
hipótese de identificação do doador, ser
a ele restituída ou, se isso não for
possível, recolhida ao Tesouro Nacional.

4. Tratando-se de recursos do próprio
candidato deve a doação ser restituída
ao Tesouro Nacional, sob pena de
ausência de efetividade da norma.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ ROBERTO SANDOVAL
candidato não eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida
pelo Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 42858866) que, julgou
desaprovadas as contas prestadas, em razão do recebimento de doações financeiras
sem a observância do disposto ao artigo 21, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
determinando o recolhimento do valor de R$ 11.744,00, ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID. 42858893), o recorrente defende que: a) não
houve omissão de recursos, eis que foram identificados por meio de recibos eleitorais do
candidato; b) a sentença recorrida incidiu em erro material ao impor ao prestador o
recolhimento de R$ 11.744,00, uma vez que a origem dos valores está identificada por
recibo; e c) não houve desrespeito ao limite de utilização de recursos próprios pelo
candidato.

Por fim, requer a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
para que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas as suas contas, ainda
que com ressalvas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 42887048), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Num. 42937272 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416514167900000041910439
Número do documento: 22040416514167900000041910439

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto bem como das contrarrazões apresentadas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas e
determinou o recolhimento do valor de R$ 11.744,00 ao Tesouro Nacional, em virtude do
recebimento de recursos financeiros, doados por meio de depósito em dinheiro, em vez
de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, em afronta à regra inscrita no
art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

De fato, consta dos autos que o recorrente recebeu doações financeiras para
sua campanha, de valor superior a R$ 1.064,10, feita de forma distinta da opção de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo
21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O parecer técnico conclusivo (Id. 42858857) identificou diversas doações
financeiras de recursos próprios, feitas no mesmo dia que, somadas, superam o permitido
pela legislação eleitoral. Vejamos:

Em suas razões recursais, o candidato argumenta que a doação reputada
irregular foi feita pelo próprio candidato, de modo que a doação não é de origem não
identificada, sustentando que seguiu orientações equivocadas de profissional contábil que
consultou na época dos fatos.
Num. 42937272 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416514167900000041910439
Número do documento: 22040416514167900000041910439

Entretendo, sem razão o recorrente. Isso porque a Resolução TSE nº
23.607/2019, em seus artigos 21 e 32, dispõe que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

§ 1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas
ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do artigo 32, desta Resolução.

§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem
plenamente identificável.

No particular, verifica-se que as doações impugnadas foram realizadas
através de depósitos em espécie, em contrariedade ao art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, embora conste a identificação do CPF do candidato doador - 139.940.269-
20.

Não obstante as doações do próprio candidato estarem identificadas, elas
não seguiram os procedimentos previstos na legislação eleitoral, tendo sido realizadas de
Num. 42937272 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416514167900000041910439
Número do documento: 22040416514167900000041910439

forma diversa da exigida pela resolução, havendo a determinação do juízo de origem de
devolução do valor tido como irregular.

Como esclarecido, o depósito realizado pelo próprio candidato encontra-se
em desacordo com o artigo 21, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que exige um
procedimento específico a ser cumprido para o recebimento de doações financeiras de
valor igual ou superior a R$ 1.064,10, sendo que o não seguimento da forma prevista
caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada, pela definição da
Resolução, ensejando a sua devolução.

Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz em seu artigo 24, §4º, a
obrigação do candidato devolver os recursos recebidos quando de origem não
identificada, tendo o artigo 32 da Res. TSE nº 23.607/2019 apenas complementado a
referida norma, definindo quais são os valores que se caracterizam como recurso de
origem não identificada, não havendo violação ou extrapolação da competência legislativa
da Resolução, ato infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.

Friso que a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas mediante transferência bancária não é meramente formal vez que, conforme já
explanado, o que se busca é assegurar a verificação da origem dos recursos que
ingressaram na campanha eleitoral, tendo a conduta do prestador comprometido a
transparência das suas contas de campanha na medida que dificultou o rastreamento da
origem dos recursos.

Nesse sentido, aliás, em sede de representação por captação ilícita de
recursos, o Tribunal Superior Eleitoral já reafirmou a importância do procedimento, senão
vejamos:

Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral. Eleições 2016.
Representação por captação ou gasto ilícito de recursos. Elevado percentual de
dinheiro depositado pelos candidatos nas contas da campanha. Cassação do diploma.
Provimento. (...)

3. A exigência de que as doações acima de R$1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal. Isso porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.
Precedente.

(...)

5. A arrecadação de 83,23% das verbas de campanha - correspondentes a R$
55.644,91 - por depósito identificado, em afronta à regra acima referida e sem
justificativa plausível, não permite verificar a origem do montante. Configura, portanto,
captação ilícita de recursos, sujeita à aplicação do art. 30-A, caput e § 2º, da Lei das
Eleições.

6. Essa conduta compromete a transparência das contas de campanha, dificultando o
rastreamento da origem dos recursos de forma proposital. Não se pode esquecer que
grande parte das transações irregulares realizadas no país envolve dinheiro em
espécie, pela dificuldade de rastreamento. A vida brasileira está precisando de um
choque de senso comum: negócios lícitos não se fazem com a circulação de milhares
de reais em dinheiro vivo.

Num. 42937272 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416514167900000041910439
Número do documento: 22040416514167900000041910439

(Recurso Especial Eleitoral nº 31048, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Relator(a)
designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Data 25/08/2020, Página 202)

Em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e da 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 estabelecem que as doações financeiras irregulares devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem recolhidas ao Tesouro Nacional.

No particular, trata-se de doação proveniente de recursos do próprio
candidato.

A meu ver, determinar que o candidato devolva a si próprio torna inócua a
norma e desprovida de sanção efetiva, devendo, nesse caso, os recursos serem
restituídos ao Tesouro Nacional.

Por oportuno, cito precedente desta Corte nesse mesmo sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DOAÇÃO FINANCEIRA SUCESSIVA, NO MESMO DIA, POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO
IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal.

2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.

3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE
23.607/19 da Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituída ou,
se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.

4. Tratando-se de recursos do próprio candidato deve a doação ser restituída ao
Tesouro Nacional, sob pena de ausência de efetividade da norma.

5. O depósito indevido de valores do FEFC na conta específica do Fundo Partidário
não prejudica a análise das contas quando não há efetiva mistura dos recursos e for
possível identificar a origem e a destinação dos valores envolvidos. Hipótese em que
o candidato não recebeu recursos do Fundo Partidário.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RECURSO ELEITORAL nº. 0600265-54.2020.6.16.0015. RELATOR DES
FERNANDO QUADROS DA SILVA. Julgado em 11/06/2021)

Num. 42937272 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416514167900000041910439
Número do documento: 22040416514167900000041910439

Logo, andou bem o Juízo de origem ao determinar o recolhimento dos valores
utilizados ao Tesouro Nacional vez que tratam de recursos do próprio candidato,
recebidos em desacordo com o regramento previsto no artigo 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Destaco, ainda, que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não tem o condão de afastar a obrigação de devolução de valores, mas
somente de rechaçar a conclusão pela desaprovação das contas.

No particular, verifica-se que a irregularidade abrange 28% do total de
receitas (R$ 40.188,00), o que compromete a aferição da lisura contábil das contas
e ultrapassa o limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte para permitir a
incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a
manutenção da desaprovação das contas é medida de rigor.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim de,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600285-87.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
JOSE ROBERTO SANDOVAL VEREADOR, JOSE ROBERTO SANDOVAL - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 42937272 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416514167900000041910439
Número do documento: 22040416514167900000041910439

termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937272 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416514167900000041910439
Número do documento: 22040416514167900000041910439